Tribunal: STF
Processo: HC 74332
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Na presente impetração
impugna-
se o regime inicial de cumprimento da pena - o regime fechado,
pretendendo o regime aberto. 3. O aresto não assentou o regime
fechado para o cumprimento integral da pena, mas para o início da
reprimenda. 4. Habeas corpus indeferido.